Tribunal: TJSP
Processo: 0009682-81.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Mandado de segurança impetrado contra o diretor técnico do Setor de Pontuação da Divisão de Habilitação do CIRETRAN de Paraibuna. Remessa para a Vara da Fazenda Pública da Capital, em razão da sede do DETRAN/SP. Medida equivocada. A competência para o processamento de ação mandamental é fixada pelo local da sede funcional da autoridade apontada como coatora.

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Mandado de segurança impetrado contra o diretor técnico do Setor de Pontuação da Divisão de Habilitação do CIRETRAN de Paraibuna. Remessa para a Vara da Fazenda Pública da Capital, em razão da sede do DETRAN/SP. Medida equivocada. A competência para o processamento de ação mandamental é fixada pelo local da sede funcional da autoridade apontada como coatora. Precedentes. Competência do MM. Juiz de Direito suscitado da Vara Única de Paraibuna.